Tribunal: STJ
Processo: 1002896-25.2024.8.11.0018
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230510 - MT(2025/0321831-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON DINIZ HONORIO
ADVOGADOS
: BRUNO RICARDO BARELA IORI - MT018438O
GIOVANI NEVES - MT030439O
RECORRIDO
: SEBASTIAO HONORIO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO MARRAFON - MT007364A
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NA
DESISTÊNCIA
ANTES
DA
CITAÇÃO.
REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou a sentença
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e manteve a extinção sem
resolução do mérito, em ação de consignação em pagamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, na qual a
parte autora buscou depositar parcela do preço de promessa de compra e venda da
Gleba Catuaí, alegando gravame de penhor rural e pretendendo evitar mora
contratual. O valor da causa foi fixado em R$ 875.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a desistência e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no
VIII, do CPC;
art. 485,
afastou custas por ter havido desistência antes do recebimento da inicial e
condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem afastou a condenação em honorários por inexistência de
angularização processual, assentando que a mera juntada de procuração não
configura comparecimento espontâneo apto a justificar honorários, mantendo a
extinção sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 85, § 2o, e 90 do CPC
e do comparecimento espontâneo do
§ 1o, do CPC, é devida a fixação de
art. 239,
honorários advocatícios quando a desistência ocorre antes do recebimento da
inicial e da citação; e (ii) saber se há irregularidade na representação processual
por defeito na procuração, nos termos dos arts. 104 e 105 do CC.
Documento eletrônico VDA55554897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a1138bc5-c1fc-487e-a6ac-c704c7cc1542

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento dos honorários
sucumbenciais quando a desistência ocorre antes do recebimento da inicial e da
citação, sem angularização.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
alegada irregularidade de representação por defeito na procuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
afastamento dos honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre antes do
recebimento da inicial e da citação, sem angularização. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à alegada irregularidade de
representação por defeito na procuração”.
CPC, arts. 85, § 2o, 90, 239, § 1o, 290, 489 e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CC, arts. 104 e 105.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.151.789/DF,
Turma, julgado em
; STJ,
relator Ministro Raul
25/8/2025
AREsp n. 2.321.673/BA,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.885.365/RS,
8/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55554897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:26:18
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: a1138bc5-c1fc-487e-a6ac-c704c7cc1542

RECURSO ESPECIAL No 2230510 - MT(2025/0321831-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ANDERSON DINIZ HONORIO
ADVOGADOS
: BRUNO RICARDO BARELA IORI - MT018438O
GIOVANI NEVES - MT030439O
RECORRIDO
: SEBASTIAO HONORIO
ADVOGADOS
: MARCO AURÉLIO MARRAFON - MT007364A
YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
NA
DESISTÊNCIA
ANTES
DA
CITAÇÃO.
REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que reformou a sentença
para afastar a condenação em honorários sucumbenciais e manteve a extinção sem
resolução do mérito, em ação de consignação em pagamento.
2. A controvérsia diz respeito a ação de consignação em pagamento, na qual a
parte autora buscou depositar parcela do preço de promessa de compra e venda da
Gleba Catuaí, alegando gravame de penhor rural e pretendendo evitar mora
contratual. O valor da causa foi fixado em R$ 875.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a desistência e extinguiu o
processo sem resolução do mérito, com fundamento no
VIII, do CPC;
art. 485,
afastou custas por ter havido desistência antes do recebimento da inicial e
condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
4. A Corte de origem afastou a condenação em honorários por inexistência de
angularização processual, assentando que a mera juntada de procuração não
configura comparecimento espontâneo apto a justificar honorários, mantendo a
extinção sem resolução do mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 85, § 2o, e 90 do CPC
e do comparecimento espontâneo do
§ 1o, do CPC, é devida a fixação de
art. 239,
honorários advocatícios quando a desistência ocorre antes do recebimento da
inicial e da citação; e (ii) saber se há irregularidade na representação processual
por defeito na procuração, nos termos dos arts. 104 e 105 do CC.
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o afastamento dos honorários
sucumbenciais quando a desistência ocorre antes do recebimento da inicial e da
citação, sem angularização.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à
alegada irregularidade de representação por defeito na procuração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial não conhecido.
“1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o
Tese de julgamento:
afastamento dos honorários sucumbenciais quando a desistência ocorre antes do
recebimento da inicial e da citação, sem angularização. 2. Incide a Súmula n. 7 do
STJ para obstar o reexame de fatos e provas quanto à alegada irregularidade de
representação por defeito na procuração”.
CPC, arts. 85, § 2o, 90, 239, § 1o, 290, 489 e
Dispositivos relevantes citados:
1.022; CC, arts. 104 e 105.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.151.789/DF,
Turma, julgado em
; STJ,
relator Ministro Raul
25/8/2025
AREsp n. 2.321.673/BA,
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

29/9/2025;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.885.365/RS,
8/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ANDERSON DINIZ
HONORIO, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em apelação cível nos
autos de ação de consignação em pagamento.
O julgado foi assim ementado (fls. 217-218):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência
da ação de consignação em pagamento e condenou o autor ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do réu, sob fundamento de comparecimento
espontâneo antes da citação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação ao
pagamento de honorários sucumbenciais em ação extinta sem resolução de mérito
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

por desistência voluntária do autor, antes do recebimento da petição inicial e sem
citação válida ou angularização da relação processual.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, não havendo citação válida
ou angularização do processo, é incabível a condenação em honorários de
sucumbência, ainda que o réu tenha juntado procuração.
4. A simples apresentação de procuração, desacompanhada de contestação,
impugnação ou manifestação substantiva nos autos, não configura resistência à
pretensão nem comparecimento espontâneo apto a gerar ônus s u c u m b e n c i a i s
. 5. A fixação de honorários sucumbenciais pressupõe prestação jurisdicional útil à
parte vencedora, o que não ocorreu no caso concreto, dada a ausência de
contraditório efetivo e de atuação processual relevante pelo réu.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível a fixação de honorários advocatícios em ação
extinta por desistência voluntária antes do recebimento da petição inicial e da
citação válida. 2. A mera juntada de procuração pelo réu, sem prática de atos de
resistência ou defesa, não configura comparecimento espontâneo apto a justificar a
condenação em honorários sucumbenciais.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
253-255):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos com a pretensão de obter efeitos
modificativos ao acórdão proferido em apelação cível, o qual, reformando a
sentença, afastou a condenação da parte autora ao pagamento
de honorários advocatícios em ação de consignação em pagamento extinta por
desistência voluntária antes da citação válida. O embargante alega omissão na
análise de manifestações processuais que, segundo ele, configurariam
comparecimento espontâneo e resistência à desistência da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de
omissão, contradição ou obscuridade quanto: (i) à análise da habilitação do réu antes
da citação; (ii) à manifestação contrária à desistência da ação; (iii) à distinção do
precedente do STJ (
.
REsp 1.936.597/MT)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos devem ser conhecidos, pois a parte alegou omissão, o que, ainda
que improcedente, autoriza a via eleita. 4. Não há omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, que analisou expressamente a ausência de
angularização da relação processual e a insuficiência da mera juntada de procuração
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

ou de petição avulsa sem conteúdo defensivo para justificar a fixação de honorários
de sucumbência.
5. A alegação de resistência à desistência e o pedido de segredo de justiça foram
implicitamente enfrentados ao se afirmar que não houve prática de atos processuais
relevantes pelo réu.
6. O precedente do STJ (
foi adequadamente distinguido, pois
REsp 1.936.597/MT)
naquele caso houve apresentação de contestação, fato inexistente nos autos. 7. O
recurso evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à
rediscussão da matéria já apreciada, o que é incabível na via dos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de vícios
de omissão, contradição ou obscuridade inviabiliza o acolhimento de embargos de
declaração que buscam apenas a rediscussão do mérito da decisão recorrida. 2. A
mera juntada de procuração e manifestação avulsa sem conteúdo defensivo
substancial não configura comparecimento espontâneo apto a justificar a fixação de
honorários advocatícios de sucumbência.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante
citada: STJ, EDcl no
Rel. Min. Herman Benjamin, DJe
REsp 1.549.458/SP,
STJ, AgInt nos EDcl na AR
DJe
TJMT, AC
25/04/2022;
7234/DF,
02/12/2022;
1029564-66.2021.8.11.0041, j. 13/06/2023.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 85, § 2o, 90 e 239, § 1o, do CPC, porque a desistência impõe a
condenação do desistente ao pagamento de despesas e honorários, devendo ser
restabelecida a sentença que fixou honorários em favor do recorrente;
b) 104 e 105 do CPC, visto que a procuração do recorrido seria apócrifa
e sem poderes específicos para desistir, tornando ineficaz o pedido de desistência
e, ao final, impondo a reforma do acórdão para observar os requisitos legais e o
princípio da causalidade.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se restabeleça a sentença que condena o recorrido ao pagamento das custas e dos
honorários advocatícios; requer ainda o provimento do recurso para que se
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

determine o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se profira novo
julgamento apreciando corretamente os artigos 104 e 105 do CPC e o princípio da
causalidade.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso é inadmissível
por ausência de dialeticidade, nos termos de 932, III do CPC e Súmula n. 283 do
STF; sustenta a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ; defende que não houve
ofensa aos artigos 85, § 2o, 90 e 239, § 1o, do CPC, porque não houve citação
válida nem angularização e a mera juntada de procuração não autoriza honorários;
afirma que eventual irregularidade de procuração é vício sanável, conforme 76 do
CPC; pede o não conhecimento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso
(fls. 283-307).
O recurso especial foi admitido (fls. 308-309).
É o relatório.
VOTO

I - Contextualização
A controvérsia diz respeito à ação de consignação em pagamento em que
a parte autora pleiteou depositar judicialmente parcela do preço de contrato de
promessa de compra e venda da Gleba Catuaí, alegando gravame de penhor rural e
buscando evitar mora contratual, cujo valor da causa é de R$ 875.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau homologou a desistência e
extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no
VIII,
art. 485,
do CPC; afastou custas por ter havido desistência antes do recebimento da inicial e
condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
A Corte estadual reformou a sentença para afastar a condenação em
honorários sucumbenciais, por entender que, sem recebimento da inicial e sem
citação válida, a mera juntada de procuração pelo réu não caracteriza
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

comparecimento espontâneo apto a justificar honorários, mantendo, no mais, a
extinção sem resolução de mérito.
II- Arts. 85, § 2o, 90 e 239, § 1o, do CPC
A parte recorrente alega ter havido violação dos arts. 85, § 2o, 90 e 239,
§ 1o, do CPC, sustentando ser necessária a fixação de honorários advocatícios na
hipótese de desistência da ação.
O Tribunal
, a partir da análise do contexto fático-probatório,
a quo

entendeu não ter havido a angularização da relação processual de modo a afastar a
fixação de honorários advocatícios, conforme se verifica dos seguintes trechos do
acórdão (fls. 224-225):

A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de condenação em em
sede de honorários sucumbenciais ação de consignação em pagamento extinta sem
resolução do mérito, em razão de desistência voluntária da parte autora antes do
recebimento da petição inicial, sem formação da relação jurídica processual
(angularização).
Após analisar os autos, entendo que merece integral acolhimento a tese trazida
pelo Apelante, quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios ao
réu quando a desistência da ação ocorre antes do recebimento da petição inicial e
determinação da citação.
Ainda que o Apelado tenha se apresentado procuração nos autos, tal ato
isolado, desacompanhado de qualquer providência substancial de resistência à
pretensão ou prática de defesa antes da desistência, não é suficiente para caracterizar
o comparecimento espontâneo apto a justificar a condenação em honorários
sucumbenciais, sobretudo em cenário em que não houve o recebimento formal da
inicial, nem despacho positivo de citação ou de tutela de urgência.

A decisão recorrida está em consonância com o entendimento
consolidado do STJ no que se refere à impossibilidade de fixação de honorários
advocatícios em caso de desistência da ação antes da citação e apresentação de
defesa.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE
DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO APÓS A CITAÇÃO. HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA. VERBA A CARGO DA PARTE QUE DESISTIU.
1. O propósito recursal é definir se é devido o pagamento de honorários
advocatícios pelo autor em caso de pedido de desistência da ação após a citação e
antes da apresentação da defesa.
2. A desistência do processo importa na atribuição, à parte desistente, do
ônus pelo pagamento de honorários advocatícios, se formulado após a citação
do réu. Precedentes.
3. Recurso especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 2.151.789/DF,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
29/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO.
CUSTAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DESCABIMENTO.
DO CPC. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ART. 290
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentado no
III, "a" e "c", da CF, contra acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça da Bahia que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e a
condenação do autor que desistiu do cumprimento de sentença ao pagamento de
custas e honorários.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da ação antes da
angularização do feito dispensa o recolhimento de custas processuais e afasta
condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
apresentada nas
CPC/2015
razões do recurso especial, quando não foram opostos embargos de declaração
contra o acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a desistência da ação antes da
citação não acarreta a condenação do autor ao pagamento de custas
processuais e honorários advocatícios, devendo ser cancelada a distribuição do
feito, conforme
do CPC.
art. 290
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento. (
relator Ministro Raul
AREsp n. 2.321.673/BA,
Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

Incide, pois, a Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

III - Arts. 104 e 105 do CC
A parte recorrente alega ter havido violação dos arts. 104 e 105 do CC,
sob fundamento irregularidade na representação processual, em virtude de defeito
na procuração.
O Tribunal
, a partir da análise do contexto fático-probatório,
a quo
entendeu pela existência de mera irregularidade na procuração juntada aos autos,
sem o condão de invalidar o mandato outorgado, conforme se extrai
do seguinte trecho do acórdão (fl. 220):

O Apelado apresentou preliminar de inexistência de procuração válida e de
preliminar poderes específicos, contudo, sem razão.
A petição de desistência foi devidamente subscrita pelos patronos do
Apelante, os quais possuíam poderes de representação à época. A ausência de
assinatura da parte não invalida o mandato outorgado, por se tratar de mera
irregularidade formal relativa à exibição do instrumento de mandato.

Para afastar as conclusões do Tribunal local implicaria reexame de
questões fático-probatórias presentes nos autos, o que é inviável, conforme o
enunciado da Súmula n. 7 desta Corte.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.
1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação,
manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15.
1.1 O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é de que inexiste
decisão surpresa se o resultado da lide insere-se no desdobramento causal, possível
e natural, da controvérsia, especialmente quando o julgador, examinando os fatos, o
pedido e a causa de pedir, como também os documentos que instruem a demanda,
adota o posicionamento jurídico que entende aplicável ao caso concreto.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Segundo a consolidada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
"comparecimento espontâneo do executado aos autos supre a nulidade da citação,
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

promovendo a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data da
propositura da demanda, na forma do
§ 1o, do
(art. 240, § 1o, do
art. 219,
CPC/73
" (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
CPC/2015)
AREsp n. 2.092.513/GO,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
). Aplicação da
26/9/2022,
7/10/2022.
Súmula 83/STJ.
2.1 Na hipótese, o Tribunal de origem, com base nas provas carreadas aos
autos, concluiu que não há irregularidade de representação e nem nulidade de
citação do espólio do devedor falecido. Alterar tal conclusão demandaria o
reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na
Súmula 7 do STJ.
3. O acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
segundo a qual a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado
de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito
anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra que
não se coaduna com a boa-fé processual, inclusive nos casos de nulidade absoluta.
Incide, no ponto, o teor da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.885.365/RS,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

V- Conclusão
Ante o exposto,
.
não conheço do recurso especial
Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais por incabíveis
diante do teor desta decisão.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55221298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 19:36:34
Código de Controle do Documento: f14bcef1-a0fd-4054-8dab-6f520ceed20b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.230.510 / MT
Número Registro: 2025/0321831-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028962520248110018
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANDERSON DINIZ HONORIO
ADVOGADOS
: BRUNO RICARDO BARELA IORI - MT018438O
GIOVANI NEVES - MT030439O
RECORRIDO
: SEBASTIAO HONORIO
ADVOGADOS
: YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - MT034176O
MARCO AURÉLIO MARRAFON - MT007364A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: a0982378-54ed-4145-8158-d4a362cb5052

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:56:09
Código de Controle do Documento: a0982378-54ed-4145-8158-d4a362cb5052